Tribunal: TJSP
Processo: 1014929-93.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Alegação da autora de que desconhece a contratação – Sentença de improcedência – Manutenção – Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado realizado de modo eletrônico, com apresentação de todos os documentos necessários, inclusive com transferência bancária de valores para a

Ementa:
*DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Alegação da autora de que desconhece a contratação – Sentença de improcedência – Manutenção – Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado realizado de modo eletrônico, com apresentação de todos os documentos necessários, inclusive com transferência bancária de valores para a conta da autora e utilização do plástico para compras – Cenário incompatível com a tese de fraude ou desconhecimento da contratação - Ausência de verossimilhança das alegações suficientes a sustentar a improcedência dos pedidos – Sentença mantida – Apelo desprovido.*